Tribunal: TJSP
Processo: 2281370-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA – Exercício de 2017 – Insurgência da Municipalidade contra a determinação de recolhimento da taxa de postagem para citação do executado - Valor da execução fiscal inferior ao de alçada, previsto no art. 34 da Lei no 6.830/80 – Não cabimento de agravo de instrumento – Recurso não conhecido.